Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700753-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA AGRAVADO: NATHALIA BATISTA SALES DECISÃO Agravo de instrumento (efeito suspensivo) interposto por MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA. Requer “seja reconhecida a ilegitimidade passiva da parte agravante, sendo extinto o cumprimento de sentença em relação a este, prosseguindo-se em face da empresa AUGUSTO MACHADO AMBIENTES PLANEJADOS, bem como seja desconstituída a penhora da quantia bloqueada por meio do BACENJUD, determinando-se a restituição ao agravante”. Em consulta ao sistema informatizado, constatou-se que os autos de origem (0722590-17 – 7o Juizado Especial Cível de Brasília) encontrar-se-iam arquivados desde 22.1o.2020. Ademais, os presentes autos eletrônicos (AI) teriam sido redistribuídos a este Gabinete, por prevenção, em razão da anterior distribuição do AI 0701409-37, também contra decisão de rejeição de exceção de pré-executividade (nos mesmos autos de origem, e aparentemente sob os mesmos fundamentos), cujo Acórdão (n.o 1149478 – transitado em julgado). Intimada a se manifestar acerca da relação entre os mencionados agravos (0700753-12 e 0701409-37), a Defensoria Pública protocolizou petição, nos seguintes termos, in verbis: Inicialmente, venho esclarecer que o presente agravo se trata do mesmo feito AI 07001409-37, o qual já foi julgado e se encontra arquivado. Por oportuno, informa esta subscritora que não sabe o motivo e nem como o presente recurso foi distribuído novamente. Esclareço ainda que somente possuo um token para assinatura digital e que a petição foi elaborada em 2018. Destarte, por não ter conhecimento como houve a distribuição deste recurso novamente, requeiro, respeitosamente, para que seja aberta ordem de serviço a fim de verificar o ocorrido e eventual falha no sistema, se o caso. Ressalte-se que o feito foi distribuído ontem 28/05/2020 e que atuo preponderantemente na primeira instância e raramente na segunda instância. Indefiro o pedido de "abertura de ordem de serviço", uma vez não evidenciada qualquer inconsistência do sistema PJe (petição do agravo juntada por ANA PAULA CATTINI BRAGA SAMPAIO - DP - CURADORIA ESPECIAL - REPRESENTANTE PROCESSUAL em 26/05/2020 18:59:41), de sorte que eventual "indevida utilização da assinatura digital" poderá, se for o caso, ser apurada no âmbito da Defensoria Pública do DF. Diante da manifestação da parte agravante, nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito